Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDAE PELO SINDICATO. PRETENSÃO INDIVIDUAL AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. IRDR No 21. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que excluiu servidores públicos do polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, ao fundamento de ausência de filiação sindical ao sindicato autor da ação mandamental.
2. No curso do incidente processual deflagrado na origem o Distrito Federal suscitou a inexistência de representatividade sindical do recorrente para promover a cobrança do pretenso crédito em favor dos credores ao argumento de terem sido representados por sindicato específico, qual seja, o Sindser, de modo que deve ser observado no caso concreto o princípio da unicidade sindical (Id. 231571633 dos autos do processo de origem). 2.1. O Juízo singular acolheu a alegação deduzida pelo devedor e declarou a ausência de representatividade do sindicato em relação aos 16 (dezesseis) servidores excluídos, ao argumento do incidente de cumprimento individual de sentença coletiva ter sido promovido por meio de sindicato diverso, em conformidade com o tema julgado por este Egrégio Sodalício sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21).
3. Inicialmente, convém destacar que a questão relativa ao exame da legitimidade processual já foi decidida na fase de conhecimento. Assim, a análise do aludido instituto na fase de cumprimento de sentença fica obstada pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. A despeito dessa peculiaridade, é possível que haja o exame do exercício da pretensão do credor por meio de sindicato representativo da categoria.
4. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses similares, tem acolhido a questão da ausência de representatividade em relação a servidores integrantes de carreiras específicas da Administração Pública do Distrito Federal, que contam com a atuação de sindicatos próprios, circunstância que afasta, ao menos em um primeiro momento, a abrangência da obrigação constituída por meio da demanda movida pelo Sindireta.
5. No caso em deslinde, ao menos em juízo de cognição sumária, afigura-se relevante a alegação de ausência de representatividade pelo aludido sindicato para que os credores exerçam legitimamente a pretensão individual ao crédito. 5.1. Diante desse cenário, é inegável que o reconhecimento da falta de representação pelo sindicato recorrente ensejará interferência direta no curso do incidente processual de cumprimento de sentença e na própria pretensão à satisfação do crédito.
6. Recurso conhecido e desprovido.